Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVRO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – É tempestiva a apresentação de contestação no prazo de quinze dias contados da audiência de conciliação (art. 335, inc. I, do CPC), de forma que não se configura a revelia.
III – A configuração de violação à Lei 9.610/98, que protege os direitos autorais, demanda prova de que a conduta foi praticada pelas rés, fato que não está comprovado nos autos.
IV – Apelação desprovida.